Tribunal: TJDFT
Processo: 0737533-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu remição de pena ao agravado em razão da aprovação parcial no ENCCEJA/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder remição de pena, com base no art. 126 da Lei de Execução Penal e na Resolução CNJ n. 391/2021, ao apenado aprovado no ENCCEJA que já havia concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição de pena por estudo visa à reeducação e ressocialização do apenado, recompensando o esforço pessoal e promovendo o comprometimento com atividades intelectualmente produtivas.
4. A Resolução CNJ n. 391/2021 reconhece expressamente o direito à remição em caso de aprovação no ENCCEJA, mesmo quando os estudos são realizados de forma autônoma e sem vínculo regular com instituições de ensino no interior do sistema prisional.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a aprovação, total ou parcial, no ENCCEJA, ainda que posterior à conclusão formal do ensino médio, constitui fato gerador autônomo para fins de remição, sem configurar bis in idem, por exigir novo esforço intelectual.
6. O caso concreto demonstra aprovação parcial do apenado no ENCCEJA/2024, legitimando o reconhecimento da remição de 80 (oitenta) dias, conforme critérios fixados pelo STJ e pelo CNJ.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, caput e § 5o; Resolução CNJ n. 391/2021, art. 3o e parágrafo único; Portaria MEC n. 468/2017.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12.3.2025, DJEN 19.3.2025.